Tribunal: CARF
Processo: 10166.721121/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECADÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUMULAS CARF 11 e 223
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A base de cálculo do imposto devido no ajuste anual é a diferença entre as somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; e as deduções admitidas na legislação do imposto de renda. Ao deixar de oferecer a totalidade dos rendimentos à tributação no ajuste anual, o sujeito passivo incorre em omissão de rendimentos, ficando sujeito ao lançamento de ofício do imposto, acrescido de multa de ofício e acréscimos legais.
IMÓVEL CEDIDO GRATUITAMENTE. DEZ POR CENTO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU correspondente ao ano-calendário da declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens e direitos do contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
GANHOS DE CAPITAL. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39 DA LEI No 11.196. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO NO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL.
A opção pela isenção de que trata o artigo 39 da Lei no 11.196 é irretratável e o contribuinte deverá informá-la no respectivo Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital da Declaração de Ajuste Anual, para fins de usufruir a isenção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721121/2018-97
ACÓRDÃO
2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECADÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. SUMULAS CARF 11 e 223
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF),
exigido a partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é
complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-
calendário, ainda que apurado em bases mensais ou objeto de
antecipações no decorrer do período.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A base de cálculo do imposto devido no ajuste anual é a diferença entre as
somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva; e as deduções admitidas na
legislação do imposto de renda. Ao deixar de oferecer a totalidade dos
rendimentos à tributação no ajuste anual, o sujeito passivo incorre em
omissão de rendimentos, ficando sujeito ao lançamento de ofício do
imposto, acrescido de multa de ofício e acréscimos legais.
IMÓVEL CEDIDO GRATUITAMENTE. DEZ POR CENTO DO VALOR VENAL DO
IMÓVEL. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o
equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido
gratuitamente, ou do valor constante da guia do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU correspondente ao ano-calendário da declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
2
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens
e direitos do contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta
caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
GANHOS DE CAPITAL. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39 DA LEI No 11.196.
OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO NO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DOS GANHOS DE CAPITAL.
A opção pela isenção de que trata o artigo 39 da Lei no 11.196 é irretratável
e o contribuinte deverá informá-la no respectivo Demonstrativo da
Apuração dos Ganhos de Capital da Declaração de Ajuste Anual, para fins
de usufruir a isenção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto às fls. 474/500 pela contribuinte Solange
Maria Beraldo Ribeiro contra o Acórdão no 108-044.788, proferido pela 24a Turma da DRJ/São
Paulo, às fls. 418/432 , que julgou procedente em parte a impugnação anteriormente
apresentada. O processo tem origem no Auto de Infração lavrado no âmbito do procedimento
fiscal no 01.1.01.00-2016-01549-2, por meio do qual foram exigidos IRPF suplementar referente ao
exercício de 2014, ano-calendário 2013, multa de ofício, juros de mora e multa isolada.
O crédito tributário originalmente lançado correspondeu ao valor de R$ 89.748,87,
acrescido de multa isolada no montante de R$ 17,23, conforme consignado no relatório da
decisão recorrida.
A autuação decorreu de procedimento instaurado pela fiscalização para apurar
movimentação financeira considerada incompatível com os rendimentos declarados pela
contribuinte. Segundo se observa do Termo de Verificação Fiscal — TVF (fls. 342/366), vez que a
contribuinte declarou rendimentos totais de R$ 201.593,68 no ano-calendário de 2013; contudo,
informações prestadas pelas instituições financeiras via DIMOF indicaram o recebimento de
créditos bancários que totalizaram R$ 13.872.504,86, circunstância que ensejou a seleção da
fiscalizada para aprofundamento das verificações.
O procedimento fiscal teve início formal com a lavratura do Termo de Início em
27/05/2016, recebido pessoalmente pela contribuinte em 07/06/2016, conforme Aviso de
Recebimento constante às fls. 12 a 16 do TVF. Desde então, foram expedidas diversas intimações,
todas no sentido de que fossem esclarecidas as movimentações bancárias, apresentadas
comprovações sobre a origem e natureza de depósitos, bem como fornecidos documentos
relativos à alienação de imóvel residencial ocorrida em maio de 2013 pelo valor de R$
1.800.000,00 e subsequente aquisição de outro imóvel, em junho do mesmo ano, pelo valor de R$
2.500.000,00.
A contribuinte, ao responder às intimações, informou possuir conta conjunta com
seu cônjuge, Sr. Edgar da Silva Fagundes Filho, e declarou que boa parte dos créditos identificados
nos extratos bancários decorreria de receitas por ele auferidas, inclusive provenientes de sua
participação societária na empresa E & E Tecnologia da Informação Ltda. Informou também a
existência de rendimentos de aluguel depositados por imobiliária na conta bancária conjunta do
casal. Todavia, as respostas foram acompanhadas de documentação parcial e insuficiente para
elucidar a totalidade das operações bancárias, de modo que a fiscalização entendeu por manter a
análise com base no conjunto de informações disponíveis.
Após a consolidação das informações, a autoridade fiscal concluiu pela existência de
diversas irregularidades. Entre elas, incluiu-se a omissão de rendimentos de aluguéis e royalties
provenientes de pessoa jurídica, com base na legislação que exige a tributação do valor locativo
equivalente a 10% do valor venal do imóvel quando cedido gratuitamente a terceiros que não se
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
4
enquadrem nas hipóteses de isenção previstas em lei. Identificou-se, ainda, omissão de
rendimentos oriundos de pessoa física, especificamente créditos recebidos de Luciana de Paula
Salgado nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, valores esses que não constaram
das declarações de ajuste da contribuinte ou do cônjuge. Constatou-se também um depósito
individual no valor de R$ 30.000,00 em 02/07/2013, que ultrapassava o limite previsto no art. 4o
da Lei no 9.481/1997, resultando na tributação proporcional de R$ 15.000,00 a título de depósitos
de origem não comprovada. Além disso, apurou-se o ganho de capital decorrente da alienação do
imóvel residencial pelo valor de R$ 1.800.000,00, sem que fosse apresentada a competente
demonstração da apuração ou a comprovação da opção pela isenção prevista no art. 39 da Lei no
11.196/2005, resultando na apuração de ganho tributável no montante de R$ 499.092,63, sendo
R$ 74.863,89 atribuíveis à parte da contribuinte. Por fim, identificou-se ausência de recolhimento
de carnê-leão em novembro e dezembro de 2013.
Em 27/03/2018, a contribuinte apresentou impugnação administrativa (fls.
374/381)
No entanto, essa impugnação foi inicialmente considerada intempestiva pela
unidade de origem, circunstância que levou ao encaminhamento do processo para inscrição em
dívida ativa. Após interposição de recurso interno pela contribuinte, a DRJ determinou o
cancelamento da inscrição e procedeu ao julgamento do mérito da impugnação, conforme
despacho de fl. 408.
No julgamento, a Delegacia de Julgamento decidiu pela procedência parcial da
impugnação, acolhendo alguns pontos pontuais referentes à comprovação de determinadas
movimentações financeiras, mas mantendo o cerne das exigências.
Reconheceu-se a omissão de rendimentos decorrentes de aluguéis pagos por
pessoa física, a tributação do valor locativo referente aos imóveis cedidos ao irmão da
contribuinte, a tributação dos depósitos bancários sem origem comprovada e, principalmente, a
tributação do ganho de capital decorrente da alienação do imóvel residencial, ante a ausência de
comprovação da opção pela isenção legalmente prevista.
A DRJ, ao analisar o conjunto probatório apresentado, concluiu, então, que parte
das alegações da contribuinte não encontrava respaldo documental suficiente para afastar as
exigências fiscais.
Irresignada com o entendimento adotado, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário às fls. 474/500, no qual sustenta, inicialmente, a ocorrência de prescrição,
desenvolvendo longa argumentação sobre a aplicabilidade da prescrição intercorrente, a luz do
art. 206-A do Código Civil, bem como da duração razoável do processo.
Defende que o decurso temporal entre os fatos geradores, a constituição do crédito
e o trâmite procedimental teria superado o lapso previsto nos arts. 173 e 174 do CTN.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
5
No mérito, insiste na tese de que não houve percepção de aluguéis tributáveis,
reafirma que o imóvel de Andradas teria sido cedido à sua mãe — o que afastaria o valor locativo
— e argumenta pela aplicação da isenção do art. 39 da Lei no 11.196/2005, afirmando que a
aquisição do novo imóvel ocorreu dentro do prazo de 180 dias.
Aduz, ainda, que eventuais inconsistências decorreram de equívocos formais no
preenchimento das declarações, e não de atos dolosos ou praticados em fraude.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
Preliminarmente
A recorrente traz no bojo de suas razões recursais preliminares que não foram
objeto de impugnação (fls. 374-381), quais sejam de prescrição intercorrente e decadência.
Ao que se vê, da leitura da impugnação apresentada e do recurso voluntário (fls.
474-500), não se verifica identidade de argumentos entre ambos.
Na impugnação, não há insurgência da contribuinte quanto a suposta decadência
ou prescrição intercorrente alegadas em sede de recurso voluntário.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte que não tenha sido
expressamente contestada pela contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a apreciar.
Tal hipótese enseja a a rejeição da insurgência suscitada, por força do que
preconizam as Súmulas CARF no 11 e 223, a saber:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
6

SÚMULA CARF No 223
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
Ora, como o cerne recursal são fatos geradores ocorridos no ano de 2013, não há
que se falar em decadência, como quer fazer crer o contribuinte.
Por isso, rejeito as preliminares.
Passa-se, então ao mérito.
- Do mérito.
No exame das razões recursais apresentadas pela contribuinte, verifica-se que o
Recurso Voluntário possui caráter nitidamente argumentativo, toma por base citação de
dispositivos legais e doutrinários, bem como a transcrição de trechos do próprio Termo de
Verificação Fiscal e do acórdão recorrido.
Afastadas as preliminares não conhecidas, no mérito, a recorrente se insurge contra
a tributação do ganho de capital decorrente da alienação e posterior aquisição de imóvel
residencial; a manutenção das exigências relativas à omissão de rendimentos de aluguéis (pessoa
física e pessoa jurídica) e aos depósitos bancários de origem não comprovada; e a invocação de
boa-fé, inexistência de dolo ou má-fé e ausência de habitualidade em operações geradoras de
ganho de capital, como fundamento para afastar a exigência ou, ao menos, para justificar
remissão/extinção do crédito tributário.
Contudo, a recorrente não traz, em sede recursal, documentação apta a alterar o
quadro fático-probatório já delineado pela fiscalização e pela DRJ. Limita-se a reinterpretar
juridicamente fatos já constantes dos autos e a propor leitura mais favorável da mesma prova.
Como se vê, as alegações apresentadas em sede recursal não se mostram
suficientes para afastar a materialidade das infrações apuradas, tampouco são acompanhadas de
documentação nova que modifique o quadro fático-probatório já consolidado no Termo de
Verificação Fiscal e no acórdão recorrido.
Com efeito, tomo como razão de decidir o teor da decisão recorrida, o que faço com
amparo no artigo 114, §12, I, do RICARF.
De início, cumpre assentar que o Auto de Infração foi lavrado com base em
conjunto probatório robusto, composto por extratos bancários, informações da DIMOF, certidões
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
7
de alienação e aquisição de imóveis e documentos apresentados pela própria contribuinte ao
longo do procedimento fiscal.
A autoridade lançadora detalhou, no TVF, as razões pelas quais considerou
configuradas a omissão de rendimentos de aluguéis, a existência de depósito bancário sem origem
comprovada, bem como o ganho de capital não informado decorrente da alienação do imóvel
residencial.
A DRJ, ao examinar a impugnação, acolheu parcialmente apenas pontos secundários
relacionados à identificação de determinados créditos bancários, mantendo incólumes todas as
demais exigências diante da ausência de comprovação idônea capaz de afastar a presunção de
veracidade dos elementos colhidos pela fiscalização.
No que concerne ao ganho de capital, a recorrente reconhece a operação de venda
do imóvel residencial em 13/05/2013, pelo valor de R$ 1.800.000,00, bem como a subsequente
aquisição de outro imóvel residencial, em junho de 2013, por R$ 2.500.000,00, reproduzindo,
inclusive, o próprio relato constante do voto condutor do acórdão da DRJ.
É, portanto, incontroverso nos autos que a contribuinte alienou imóvel residencial
em maio de 2013 pelo valor de R$ 1.800.000,00, adquirindo outro imóvel residencial no mês
subsequente, junho de 2013, por R$ 2.500.000,00. Ainda que o intervalo entre as operações, em
tese, esteja dentro do prazo de 180 dias previsto para a aplicação da isenção instituída pelo art. 39
da Lei no 11.196/2005, é certo que tal benefício exige, para sua fruição, opção expressa no
momento da apuração do ganho, mediante lançamento no GCAP e posterior transposição à
declaração de ajuste anual.
Nesse toar, ao que se verifica, a contribuinte não apenas deixou de apresentar o
demonstrativo de apuração, como tampouco formalizou a opção pela isenção no prazo devido,
circunstância que impediu a Administração Tributária de verificar tempestivamente o
cumprimento dos requisitos materiais da benesse.
A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência da opção formal inviabiliza a
concessão da isenção, por se tratar de condição imposta pela legislação como elemento
constitutivo do próprio direito. No recurso, a contribuinte limita-se a alegar que teria cumprido os
requisitos materiais e que o erro seria meramente formal, invocando princípios de boa-fé e
verdade material.
Contudo, não junta qualquer documentação hábil — como escritura definitiva,
comprovantes de pagamento, declaração retificadora ou demonstrativo de ganho — que permita
suprir a omissão declaratória ou reconstituir o procedimento de forma segura.
A partir do excerto em que a fiscalização afirma que “em tese, os contribuintes
teriam cumprido os requisitos para isenção (prazo de 180 dias entre alienação e aquisição de
imóveis residenciais), mas teriam deixado de cumprir as formalidades para fruição da isenção”, o
recurso constrói toda a sua tese de mérito ao sustentar que a irregularidade é de natureza
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
8
meramente formal, defendendo que, preenchidos os requisitos objetivos do art. 39 da Lei no
11.196/2005 (prazo de 180 dias e inexistência de utilização do benefício nos últimos 5 anos),
caberia à Administração reconhecer a isenção com base nos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, bem como nos arts. 55 da Lei no 9.784/1999, 147, § 2o, e 172, II, do CTN e
art. 20 da LINDB.
Argumenta, ainda, que a falta de opção formal no GCAP e na DIRPF 2014 decorreu
de erro escusável, cometido por pessoa que não tem habitualidade em operações de compra e
venda de imóveis, e que, por isso, a Administração deveria convalidar o vício formal ou conceder
remissão. Nesse ponto, é importante advertir que o desconhecimento da lei é inescusável, pelo
que tais justificativas usadas pela recorrente não são passíveis de aceitação.
Observa-se, portanto, que a recorrente, no âmbito do Recurso Voluntário, não junta
quaisquer documentos novos destinados a comprovar, de forma robusta, o efetivo cumprimento
das condições materiais da isenção.
As premissas fáticas de que se vale — datas da venda e da compra, valores,
inexistência de utilização anterior do benefício — derivam de elementos já constantes do TVF, dos
extratos analisados pela fiscalização e das informações constantes na própria decisão recorrida,
que a contribuinte apenas reproduz e interpreta em seu favor.
Não há, no recurso, portanto, apresentação de novo demonstrativo de ganho de
capital, de declaração retificadora, de documentos notariais que comprovem a data precisa da
aquisição do novo imóvel ou outros elementos que não estivessem já disponíveis à fiscalização e à
DRJ.
Assim, do ponto de vista probatório, o recurso não altera o quadro fixado na
origem: a alienação não foi informada na forma exigida pela IN SRF no 599/2005, a opção pela
isenção não foi formalizada no momento devido e a apuração do ganho de capital foi feita de
ofício com base em dados que a própria recorrente admite como corretos.
Então, permanece hígida a apuração fiscal que identificou ganho de capital no valor
de R$ 499.092,63, sendo R$ 74.863,89 atribuíveis à contribuinte.
No tocante ao imóvel cedido gratuitamente ao irmão, situado no município de
Andradas/MG,o recurso não apresenta qualquer elemento novo capaz de afastar a incidência do
art. 39 c/c art. 49 do RIR/1999. A recorrente faz referência à tributação sobre o imóvel ofertado
gratuitamente em locação e reafirma, de forma indireta, que o bem estaria vinculado a relações
familiares mais amplas e vincula a discussão sobretudo à tese de extinção do crédito tributário,
sem trazer, contudo, documentação adicional capaz de infirmar a premissa fática adotada pela
fiscalização e pela DRJ de que se trata de cessão gratuita a irmão, sujeita à imputação de valor
locativo com base em 10% do valor venal (art. 39 c/c art. 49 do RIR/1999).
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
9
Não são trazidos novos contratos de locação, comprovantes de residência ou outros
documentos que demonstrem ocupação do imóvel por ascendente em linha reta ou por pessoa
que pudesse deslocar a natureza da renda presumida.
Em síntese, o recurso apenas reitera a inconformidade com a tributação, sem
oferecer prova nova capaz de afastar o valor locativo já apurado.
Com isso, a legislação é clara ao estabelecer que, quando o imóvel é cedido
gratuitamente a pessoa que não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas, presume-se
rendimento equivalente a 10% do valor venal apurado para fins de IPTU.
No caso concreto, não há prova de que o referido imóvel estivesse ocupado por
ascendente da contribuinte, conforme alegado apenas de forma genérica na impugnação.
A cessão gratuita ao irmão, por si só, atrai a incidência da norma e impõe a
tributação presumida, conclusão corretamente alcançada pela DRJ. Sem razão a recorrente.
Quanto à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, em
especial os créditos de Luciana de Paula Salgado, o recurso dedica atenção muito mais breve e
genérica e limita-se a reapresentar, em abstrato, a crítica à exigência, sem enfrentar, com base em
documentação complementar, a constatação feita no TVF de que tais valores foram efetivamente
creditados em conta da contribuinte e não constam da sua declaração, tampouco foram
informados pelo cônjuge. O recurso não é instruído com novos comprovantes bancários, recibos
de aluguel, contratos ou declarações complementares capazes de demonstrar que tais valores
teriam sido tributados em outra base ou que corresponderiam a mera recomposição patrimonial
de terceiros. Permanece, portanto, o cenário fático-probatório já delineado pela fiscalização, em
que a origem dos créditos é conhecida (aluguéis), mas sua inclusão na base de cálculo do IRPF da
recorrente não foi comprovada. Desta feita, escorreito é o entendimento exarado no acórdão de
piso, ao dispor que os valores creditados por Luciana de Paula Salgado nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2013 foram efetivamente registrados em conta bancária da contribuinte
ou de sua titularidade compartilhada. A contribuinte não logrou êxito, nem na impugnação nem
no presente recurso, em demonstrar que tais valores não lhe pertenciam ou que teriam sido
declarados pelo cônjuge. Ausentes recibos, contratos, comprovantes de repasse ou qualquer
documentação tendente a infirmar a natureza tributável dos depósitos, subsiste a legitimidade da
glosa efetuada pela fiscalização e mantida pela DRJ.
No que se refere à omissão de rendimentos caracterizados como depósitos
bancários de origem não comprovada, especialmente o depósito de R$ 30.000,00, dos quais R$
15.000,00 foram imputados à contribuinte, a peça recursal apenas reitera os termos da
impugnação, sem qualquer documento novo apto a comprovar o contrário. As razões concentram-
se em pleito de extinção do crédito por fundamentos gerais (no texto, atrelados à prescrição; aqui,
afastados), limitando-se a reiterar a inconformidade com o lançamento.
Não há, porém, qualquer documento destinado a demonstrar a verdadeira origem
do depósito (como contrato de mútuo, instrumentos de transferência entre contas de mesma
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
10
titularidade, comprovantes de resgate de aplicação, etc.), nem a indicar sua natureza jurídica
diversa de rendimento tributável. A ausência de documentação específica mantém incólume a
conclusão fiscal de que se trata de depósito de origem não comprovada enquadrado nos
parâmetros legais para tributação.
Assim, quanto à exigência relativa ao depósito bancário de origem não comprovada,
verifica-se que a fiscalização identificou corretamente crédito individual de R$ 30.000,00, valor
que extrapola o limite de R$ 12.000,00 previsto no art. 42 da Lei no 9.430/1996 e demais normas
aplicáveis ao tema. A contribuinte, por sua vez, não apresentou qualquer documento idôneo que
demonstrasse a origem do depósito, como contrato de mútuo, transferência entre contas de
mesma titularidade, resgate de aplicações financeiras ou comprovante de operação equivalente.
As razões recursais permanecem no plano da mera inconformidade, não sendo acompanhadas de
suporte probatório mínimo que permitisse afastar a presunção de omissão de rendimentos.
No tocante à exigência de carnê-leão, as razões recursais praticamente não
individualizam argumentos de mérito, tratando-a de forma reflexa, como decorrência dos mesmos
fatos objetos das demais glosas. Não há contestação minuciosa dos valores, tampouco
demonstração de recolhimentos realizados à época ou de compensações que pudessem justificar
a inexigibilidade da multa isolada. Também aqui, portanto, o recurso não traz documentação nova
apta a afastar o entendimento de que os valores apurados permaneceram sem o recolhimento
antecipado devido.
Nesse ponto, merece atenção que os períodos objeto da aplicação da multa isolada
são posteriores à vigência da MP n° 351/2007. Logo, deve-se manter a cobrança da multa isolada
por falta de recolhimento mensal do IRPF, a título de Carnê-Leão. Do mesmo modo, conforme
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, uma parte relevante do Recurso Voluntário é dedicada a sustentar a
inexistência de dolo ou má-fé, a boa-fé objetiva da contribuinte e a ausência de habitualidade em
operações geradoras de ganho de capital.
De toda sorte, não há qualquer aplicação de multa qualificada que enseje o
enfrentamento da tese recursal, razão pela qual mostra-se superada a temática.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.071 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721121/2018-97
11

Fl. 517
DF CARF MF
Original